Tribunal: TJDFT
Processo: 0001713-12.2017.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tentativa de roubo, mediante as palavras firmes e coesas da vítima, corroborada pelos demais elementos probatórios, mantém-se a condenação imposta na sentença.
II - Nos crimes contra o patrimônio, cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando sustentada por outros elementos de prova.
III - Recurso conhecido e desprovido.